Tribunal: TJDFT
Processo: 0730540-52.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0730540-52.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CRISTIANO NUNES PIRES AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O CRISTIANO NUNES PIRES interpôs Agravo de Instrumento em face da Decisão proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Taguatinga, por meio da qual rejeitou a Exceção de Pré-executividade apresentada nos autos do Cumprimento de Sentença 0713518-62.2019.8.07.0007. Em suas razões recursais, o Agravante aduz, em síntese, a nulidade da citação na fase de conhecimento, bem como a penhora de valores que seriam utilizados para pagamento de funcionários. Desse modo, pleiteia, o desfazimento dos atos processuais subsequentes e a desconstituição da constrição. A antecipação dos efeitos da tutela recursal foi indeferida. (ID 39280477) Preparo efetuado. (39235706) O Agravado apresentou Contrarrazões pelo desprovimento do recurso. (ID 40076543) É o relatório. Decido unipessoalmente, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil. Com efeito, a legislação processual preceitua que incumbe ao relator não conhecer de recurso que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Trata-se do Princípio da Dialeticidade ou Dialogicidade ao qual estabelece a necessidade de o recurso ser discursivo e devolver ao Juízo ad quem os fundamentos fáticos e jurídicos de sua irresignação, guardando congruência com a decisão judicial recorrida. Para Nelson Nery Jr. e George Abboud (Direito Processual Civil – Recursos, Volume 2 - livro eletrônico, 1a. Ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015) o recurso deverá ser dialético, isto é, discursivo, porquanto “são as alegações do recorrente que demarcam a extensão do contraditório perante o juízo ad quem, fixando os limites da aplicação da jurisdição em grau de recurso”. Na hipótese vertente, o Agravante alega, de forma genérica, a nulidade da citação, ou seja, não esclarece os motivos pelos quais entende viciado o ato processual. Em momento algum impugna, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida, seja no sentido de validade da citação, realizada por carta com aviso de recebimento, devidamente assinado pelo recorrente ou a ausência de provas quanto à impenhorabilidade dos valores. O agravado não aponta, em suas razões recursais, eventual desacerto presente no entendimento do Juízo a quo. Limita-se à mera alegação de nulidade da citação, bem como de destinação da quantia penhorada ao pagamento de funcionários, sem indicar a razão para reforma da decisão recorrida. Sequer impugna a realização da citação por carta, com aviso de recebimento, ou aponta qualquer irregularidade na prática do referido ato processual. Do mesmo, não indica as provas que comprovam a destinação dos valores ao pagamento de funcionários. Assim, com fundamento na Legislação Processual, que confere ao Relator poderes para não conhecer de recurso que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, impõe-se o não conhecimento do presente recurso. Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados do Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. PRELIMINAR ACOLHIDA. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO INTERNO. 1. Para o exercício do direito de recorrer, deve a parte possuir interesse recursal, consubstanciado no resultado útil e necessário do recurso, além de impugnar especificamente as razões da decisão combatida. 2. Nos termos do art. 1.021, §1o, do CPC, "Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada". 3. Não havendo nas razões recursais qualquer correlação lógica entre os fundamentos da decisão monocrática e a efetiva demonstração de insurgências recursais específicas a demonstrar eventual error in judicando ou error in procedendo a modificar o decisum, não se vislumbra cumprido o ônus da impugnação específica previsto no art. 1.021, §1o, do CPC, de modo a ensejar o não conhecimento do agravo interno. 4. Agravo interno não conhecido. Preliminar acolhida. (Acórdão 1622546, 07082677920228070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 28/9/2022, publicado no DJE: 10/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO DISSOCIADA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO COMBATIDA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO. CARÁTER MERAMENTE PROTELATÓRIO DO AGRAVO INTERNO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4o DO CPC. 1. Constitui requisito essencial para a admissibilidade do recurso o efetivo combate dos fundamentos em que se lastreou a decisão impugnada. 2. A fundamentação recursal distanciada da matéria abordada na decisão recorrida acarreta o não conhecimento do agravo interno, na medida em que não tem o condão de infirmar as razões adotadas pelo Julgador (art. 1.021, § 1o, do Código de Processo Civil). 3. Diante da manifesta inadmissibilidade do recurso, revelando-se o caráter protelatório do agravo interno (mera rediscussão de matéria julgada), impõe-se a aplicação da multa equivalente a 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos moldes do § 4o do artigo 1.021 Código de Processo Civil, ficando condicionada a interposição de qualquer outro recurso ao depósito do respectivo valor. 4. Agravo interno não conhecido. Multa aplicada.” (Acórdão 1601439, 07173051820228070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 27/7/2022, publicado no DJE: 16/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Presente, portanto, irregularidade formal decorrente da violação ao Princípio da Dialeticidade Recursal, a obstar o conhecimento do Agravo Interno. Com essas considerações, NÃO CONHEÇO DO RECURSO, porquanto manifestamente inadmissível, na forma do artigo 932, III, do Código de Processo Civil. Preclusas as vias impugnativas, baixem os autos ao Juízo de Origem. Intimem-se. Brasília, 19 de outubro de 2022. Desembargador Eustáquio de Castro Relator